Tribunal: STF
Processo: HC 188814
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio. Alegação de nulidade. Indeferimento de diligência. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 511.730, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal.
    3. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desprovido o recurso, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 511.730). O Relator, Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante, em síntese, requer a “nulidade processual em razão do indeferimento de perícia na arma de fogo cujo disparo resultou na morte da vítima”, ressaltando que “existem elementos nos autos demonstrando que aquele modelo de revólver foi objeto de recall pela fabricante em razão da ocorrência de inúmeros disparos acidentais”.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    9. As instâncias de origem estão de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que “[o] indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...]
    O Tribunal de Justiça assim fundamentou a negativa do pedido de perícia complementar na arma de fogo do evento morte (fls. 1.139/1.140): 
    Outrossim, não se verifica dos autos nenhuma nulidade processual, e tampouco a necessidade da realização de perícia complementar na arma de fogo, que, segundo entende o impetrante, comprovaria a possibilidade de existência de defeito capaz de ensejar disparo acidental. De fato. Como bem observou a douta Procuradoria Geral de Justiça, nas contrarrazões recursais juntadas à fl. 711, ‘Conquanto Robson Moisés da Silva, colega de farda do acusado, arrolado pela defesa, tenha afirmado que as armas utilizadas pela corporação, daquele mesmo calibre e marca passaram por 'recall', por apresentarem defeito na trava (fls. 832), o laudo pericial da arma de fls. 84/86, não indica nenhum defeito no mecanismo da pistola periciada; e, diante da conclusão do laudo de exame necroscópico de fls. 219/220, e também, do gráfico ilustrativo de entrada do projétil de arma de fogo de fls. 221, que demonstra a trajetória do tiro como sendo de cima para baixo, impossível que a vítima tivesse sido atingida por alguém que estava deitado cm uma cama e ela em pé ao seu lado. Ademais, as inquestionáveis escoriações apresentadas pelo acusado, que ele procura justificar ao médico legista serem provenientes de ter encostado, em arame farpado quando tentava fugir do local, e em juízo, que os policiais a produziram, sem dúvidas, evidenciam a ocorrência de briga entre o casal, fazendo cair por terra a esdrúxula versão do tiro acidental’. 
    Como se vê, a decisão que indeferiu o pedido de realização de perícia complementar na arma de fogo do evento morte baseou-se no laudo pericial já existente nos autos que não indica nenhum defeito no mecanismo da pistola periciada. 
    Além disso, destaca-se que, diante da conclusão do laudo de exame necroscópico de fls. 219/220, e também, do gráfico ilustrativo de entrada do projétil de arma de fogo de fls. 221, que demonstra a trajetória do tiro como sendo de cima para baixo, impossível que a vítima tivesse sido atingida por alguém que estava deitado cm uma cama e ela em pé ao seu lado. 
    Por fim, constatou-se que as inquestionáveis escoriações apresentadas pelo acusado, que ele procura justificar ao médico legista serem provenientes de ter encostado, em arame farpado quando tentava fugir do local, e em juízo, que os policiais a produziram, sem dúvidas, evidenciam a ocorrência de briga entre o casal, fazendo cair por terra a esdrúxula versão do tiro acidental.
    Com efeito, o entendimento consignado pelo Tribunal não destoa da orientação firmada por este Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o indeferimento de pedido de realização de exame pericial, quando devidamente motivado, como na hipótese, não configura cerceamento de defesa, por ser a discricionariedade o critério norteador do juízo de pertinência e relevância (RMS 34.151/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ de 9/8/2013). 
    [...]”
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator